Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA POR MALFORMAÇÃO CEREBRAL COM CONSEQUENTE EPILEPSIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PEDIASUIT. COBERTURA NÃO OBRIATÓRIA. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPARAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por A. J. R. contra a sentença, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pleito autoral com vistas a disponibilização e custeio do tratamento contínuo de Equoterapia, Hidroterapia e Pediasuit, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a autora apelante, diagnosticada com paralisia cerebral tetraespástica por malformação cerebral com consequente epilepsia, faz jus ao fornecimento de tratamento contínuo de EQUOTERAPIA, Hidroterapia e Pediasuit, além de indenização por danos morais, no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão de cobertura para a realização do “PediaSuit”, da Equoterapia e da Hidroterapia rol de procedimentos médicos da ANS.
4. A recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear tratamento não previsto em contrato, não previstos no rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que não se inserem nas hipóteses previstas no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 é lícita e afasta a condenação em danos morais.
5. A ausência de demonstração de pelo menos um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 impede que a operadora de plano de saúde seja compelida a autorizar a cobertura pleiteada.
6. A resolução normativa n. 539 não abrange o paciente diagnosticado com paralisia cerebral tetraespástica por malformação cerebral com consequente epilepsia, já que o dispositivo somente se aplica para tratamento do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, quais sejam, transtorno do espectro autista; Síndrome de Rett; Psicose; Síndrome de Asperger; e Síndrome de Kanner.
7. Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1860569, 07010157120228070017, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024.